Tribunal: TJSP
Processo: 1001102-21.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Processual civil – julgamento "extra petita" – inocorrência - pretensão envolvendo reconhecimento da morosidade da requerida na construção do muro de arrimo constante da inicial - nulidade não configurada.
Apelação cível - direito de vizinhança- ação indenizatória por danos materiais e morais- laudo pericial a informar inexistente prejuízo decorrente da execução do muro de arrimo com avanço

Ementa:
Processual civil – julgamento "extra petita" – inocorrência - pretensão envolvendo reconhecimento da morosidade da requerida na construção do muro de arrimo constante da inicial - nulidade não configurada.
Apelação cível - direito de vizinhança- ação indenizatória por danos materiais e morais- laudo pericial a informar inexistente prejuízo decorrente da execução do muro de arrimo com avanço na propriedade vizinha, com notícia, demais, da essencialidade da ocupação – ausência de crítica técnica - trabalho oficial acolhido - sentença preservada- recurso improvido.